Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-16.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006568-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR LUCIO PEREIRA ALVES - CPF: 689.592.731-04 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (APELADO), ACACIO FERNANDES ROBOREDO - CPF: 032.182.658-27 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 329.337.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1006568-16.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Valmir Lucio Pereira Alves

Apelado
: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PGC-Brasil Multicarteira

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – BUSCA E APREENSÃO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO VIA SISTEMA
RENAJUD
– ACORDO RELIZADO – PEDIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BAIXA REALIZADA ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO – TENTATIVA DA PARTE DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, a questão não trata de mera inclusão e liberação do gravame de veículo financiado, mas sim, de baixa de restrição no bem incluída via Renajud, que foi realizada através de determinação judicial, após pedido da instituição financeira credora, que cumpriu com seu dever.

A restrição do veículo via Renajud não impede o pagamento da taxa de licenciamento e demais obrigações afetas ao mesmo, razão pela qual deve ser aplicado na hipótese o princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o simples atraso em dar baixa na restrição via Renajud e gravame de alienação fiduciária no registro do veículo não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo necessário a comprovação de efetivas consequências que ultrapassem o mero aborrecimento relacionado a eventual descumprimento contratual, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1006568-16.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Valmir Lucio Pereira Alves

Apelado
: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PGC-Brasil Multicarteira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Valmir Lucio Pereira Alves em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PGC-Brasil Multicarteira, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a demora na baixa do gravame do veículo não se trata de mero aborrecimento, pois, houve decisão judicial nesse sentido e a negligência do apelado ocasionou na impossibilidade de licenciamento do bem, impedindo-o de circular por mais de 01 (um) ano, demonstrando verdadeiro abuso da instituição financeira, comprovando a existência de evento apto a caracterizar o dano moral. Segue sustentando a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 78641971), pugnando pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1006568-16.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Valmir Lucio Pereira Alves

Apelado
: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PGC-Brasil Multicarteira

V O T O

Cinge-se dos autos que Valmir Lucio Pereira Alves moveu da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PGC-Brasil Multicarteira, aduzindo que a instituição financeira ré ajuizou ação de busca e apreensão em seu desfavor, visando apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, sendo deferido pelo Juízo a inclusão de restrição no bem via
Renajud
, ante a sua não localização, momento em que os litigantes realizaram acordo naqueles autos, tendo pugnado pela extinção do feito, contudo, apesar de haver determinação na r. sentença para o autor proceder o desbloqueio do veículo, o mesmo quedou-se inerte, motivando o manejo da demanda, ante a impossibilidade de licenciamento do mesmo desde 2015.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz reconheceu a ausência de interesse de agir em relação ao pedido de baixa da restrição no
Renajud
, tendo em vista que a referida anotação não mais existia, de modo que extinguiu o feito de forma parcial, sem resolução do mérito, dando prosseguimento a demanda no tocante ao pedido de dano moral (id. 78640194), cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve ato ilícito apto a caracterizar o dano moral, julgou a ação improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 78641967).

Irresignado, o apelante sustenta que a demora na baixa do gravame do veículo não se trata de mero aborrecimento, pois, houve decisão judicial nesse sentido e a negligência do apelado ocasionou na impossibilidade de licenciamento do bem, impedindo-o de circular por mais de 01 (um) ano, demonstrando verdadeiro abuso da instituição financeira, comprovando a existência de evento apto a caracterizar o dano moral.

Segue sustentando a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, como aduz o art. 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN,
verbis
:

“Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente,
a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
”.
(negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ORDENAR A BAIXA DE GRAVAME DE MOTOCICLETA JUNTO AO DETRAN. FINANCIAMENTO QUITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez quitado o financiamento ou o arrendamento mercantil compete ao Banco financiador proceder à baixa da restrição perante o DETRAN, a fim de que possa a parte regularizar os documentos em seu nome ou transferir para terceiro, conforme lhe aprouver
. [...]”
(TJMT, RAI n. 69.746/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 11.02.2014 – negritei)

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO – CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BAIXA DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO – SUFICIENTE – PEDIDO ALTERNATIVO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade de proceder à baixa do gravame imposto ao veículo alienado fiduciariamente é única e exclusiva da instituição financeira credora
.”
(TJMT, RAI n. 40.069/2014, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.07.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA CREDORA.

A obrigação contratual para retirada e baixa de gravame sobre veículo objeto de contrato de financiamento quitado deve ser imposta à instituição bancária/financeira credora
.”
(TJMG, RAI n. 1.0439.11.014983-8/002, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22.04.2014 – negritei)

Entretanto, a questão posta nos autos não trata de mera inclusão e liberação do gravame de veículo financiado, mas sim, de baixa de restrição no bem incluída via
Renajud
através de determinação judicial.

À vista disso, em que pese as alegações do apelante, o certo é que inclusão da referida anotação, bem como a sua retirada do sistema
Renajud
é feita por ato do próprio magistrado, seja por encaminhamento de ofício ou por acesso direito ao sistema, não cabendo a instituição financeira, ora apelada, fazê-lo.

In casu
, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
“no que se refere à restrição por alienação fiduciária, verifica-se, no próprio extrato do veículo juntado pelo autor (Id nº 5045013), que a mesma foi regularmente baixada pela requerida em 14 (quatorze) de janeiro de 2016”
(id. 78641967), ante pedido feito pela própria instituição financeira, de mostrando sua boa-fé em cumprir o acordo realizado entre as partes.

Nesse ponto, necessário se faz dizer que foi proferida decisão nos autos reconhecendo a ausência de interesse de agir em relação ao pedido de baixa da restrição no
Renajud
, tendo em vista que a referida anotação não mais existia (id. 78640194), contudo, o autor, ora apelante, quedou-se inerte e não apresentou qualquer recurso.

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, mormente pelo fato de que foi o próprio apelante quem deu causa a demanda ajuizada pela instituição financeira, tendo ainda dificultado a localização do veículo, dando ensejo também a inclusão da restrição via
Renajud
.

Não obstante, repiso, conforme observado pelo MM. Juiz, que após a quitação do débito pelo apelante, a instituição financeira requereu imediatamente a baixa da restrição judicial.

Ora, com a devida vênia, não é demais ressaltar que a restrição do veículo via
Renajud
não impede o pagamento da taxa de licenciamento e demais obrigações afetas ao mesmo.

Destarte, aplica-se na hipótese dos autos o princípio do
Duty to mitigate the loss
, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

Neste norte, é o teor do Enunciado 169, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direto Civil,
verbis: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação. Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.325.862/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013 – negritei)

Na mesma direção, estão também os seguintes precedentes: HC n. 137.549/RJ, 6ª Turma, Rela. Mina. Maria Thereza e Assis Moura, j. 07.02.2013 e REsp n. 758.518/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Dela Giustina, j. 17.06.2010.

De outra banda, quanto ao dano moral pretendido, decorrente da demora na baixa da restrição via
Renajud
, gravame ou de situações dela decorrentes, cabe esclarecer ao recorrente que
o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de não ser apto a gerar dano
in re ipsa
ou presumido, sendo necessário a efetiva prova do prejuízo alegado, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...]

2.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, ‘in re ipsa’, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual
. Aplicação da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 1695912/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020 – negritei)

Dessa forma, o art. 373, I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que teve embaraços nas negociações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar no caso específico dos autos. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida.

Nesse norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual
.’ AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.”
(RAC n. 1005956-35.2016.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.08.2020 – negritei)

Ademais, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021